Tribunal: TJMT
Processo: 0024157-74.2013.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024157-74.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELADO), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (APELADO), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (APELADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (APELADO), DAVID NAVES ALVES - CPF: 886.898.161-00 (APELADO), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (APELADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ADRIANO ALVES DE SOUZA - CPF: 013.461.881-57 (APELANTE), ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA - CPF: 003.156.781-94 (APELANTE), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 465.220.001-30 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), DAVID NAVES ALVES - CPF: 886.898.161-00 (APELANTE), JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 009.253.371-02 (APELANTE), JULIANA RIBEIRO DE PAULA - CPF: 008.315.961-47 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), RAFAEL WINCK DO NASCIMENTO - CPF: 016.882.771-96 (ADVOGADO), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (APELANTE), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CLERIEL MIRANDA DA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA DEFESA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

EMENTA

RECURSO DA DEFESA
– APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO –
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – INOCORRÊNCIA – INTERCEPTAÇÃO E PRORROGAÇÕES DEVIDAMENTES AUTORIZADAS PELO JUÍZO –
PRELIMINAR REJEITADA – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – FATOS AUTÔNOMOS – TIPIFICAÇÃO JURÍDICA DISTINTA –PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 35 C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06 – DENÚNCIA NARROU ASSOCIAÇÃO VOLTADA PARA O NARCOTRÁFICO INTERESTADUAL – CORRELAÇÃO ENTRE FATOS DA DENÚNCIA E SENTENÇA QUE RECONHECEU A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/06 –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS TRÊS APELANTES

– IMPOSSIBILIDADE – ASSOCIAÇÃO

PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTO DE POLICIAIS E DIÁLOGOS INTERCEPTADOS DEMONSTRAM A ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE ELES – CONDENAÇÃO MANTIDA – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA –
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE –
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 42 DA LEI DE DROGAS – REDIMENSIONAMENTO EM OBSERVÂNCIA À

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – AGENTE QUE OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO –
PENA DEFINITIVA
INFERIOR A 8 (OITO)
ANOS DE RECLUSÃO – RÉUS COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – REGIME FECHADO
– CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA-
BASE DOS APELANTES, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As interceptações telefônicas questionadas foram devidamente autorizadas e fundamentadas, bem como as respectivas prorrogações e inclusões de novos números de telefones, inexistindo, portanto, irregularidades, haja vista a observância do procedimento previsto na Lei 9.296/96. Preliminar rejeitada.

Esta ação penal se refere a fatos cometidos pelos acusados durante o período de interceptação deflagrado nas ações cautelares de códigos ns. 340786 e 344122, perante a comarca de Cuiabá/MT.

Por outro lado, a ação penal n.
7550- 17.2013.811.0064, que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT,
contemplou apenas e tão somente a apreensão de 241,40 kg de maconha, ocorrida no dia 24/03/2013
.
Verifica-se, portanto, que não houve dupla acusação pelos mesmos fatos delituosos, porquanto
se trata de tipificação jurídica distinta, envolvendo também outras circunstâncias fáticas. Não demonstrada
litispendência ou coisa julgada entre as demandas, rejeita-se a preliminar suscitada.

A denúncia narra a existência de uma associação criminosa voltada à prática do narcotráfico interestadual, sendo apontados diversos transportes de maconha realizados entre os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Assim há nítida correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sentença condenatória, razão pela qual não há falar-se em nulidade pela condenação no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Das declarações dos policiais e dos diálogos interceptados evidencia-se a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre os apelantes na aquisição de entorpecentes e no transporte entre estados da federação, para posterior distribuição e comercialização.
Comprovado, assim, o vínculo associativo com estabilidade entre
os apelantes
para a comercialização de entorpecentes, mantém-se
a condenação nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Há motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
No entanto, se o aumento na pena-base é excessivo, procede-se à sua adequação, para que se ajuste, de forma proporcional, à análise das
circunstâncias judiciais.

Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há
bis in idem
se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência.

Embora a reprimenda tenha sido
estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mantém-se o regime inicial fechado por se tratar de réus que ostentam circunstâncias judiciais desfavoráveis, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas.

Aplicada a pena superior a quatro anos, não há falar-se em conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque desatendido o requisito do inciso I do art. 44 do CP.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PLEITO DE CONDENAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE OS APELADOS – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E HABITUALIDADE – EVENTO OCASIONAL –
RECURSO IMPROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no
delito de associação para o tráfico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0024157-74.2013.8.11.0042

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público e pela defesa contra a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxicos da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. 378400, julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar
João Batista Vieira dos Santos a 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime fechado,

e 1.190 (um mil, cento e noventa) dias-multa; Adriano Alves de Souza a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.130 (um mil, cento e trinta) dias-multa; Antônio Aparecido Nascimento Santana a 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 1.050 (um mil e cinquenta) dias-multa, todos incursos nas penas do art. 35 c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11/343/06, absolvendo os acusados Carlos Alberto Pereira, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira das imputações da denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Em suas razões recursais, ID. 58293864 e 58293865, João Batista Vieira dos Santos s
ustentou não ser válida a interceptação telefônica realizada sem prévia autorização judicial, ainda que haja posterior consentimento de um dos interlocutores para ser tratada como escuta telefônica e utilizada como prova em processo penal. Alegou inobservância do princípio da correlação entre a denúncia e a sentença quanto à condenação do art. 40 da Lei n. 11.343/06. Requereu a declaração de nulidade das interceptações telefônicas referentes ao pedido deferido em 11-01-2013, uma vez que somente nesta data houve a autorização judicial, bem como das conversas telefônicas sem autorização judicial por SMS, pois a autorização ocorreu somente no dia 18-1-2013. Requereu, ainda, a nulidade da condenação no art. 40 da Lei n. 11.343/06 porque os fatos não foram descritos na denúncia. No mérito, requereu a revisão na dosimetria da pena, sob o argumento de dupla valoração da reincidência, como agravante e como circunstância judicial.

Por sua vez, o membro do Ministério Público, ID. 58293873 a 58293875, alegou suficiência de provas para condenar os acusados
Carlos Alberto, Cleriel, David e Rhuan
pela prática de associação para o tráfico. Ressaltou que
“houve o sucesso de se apreender drogas com 06 (seis) dos acusados, razão pela qual esses agentes também respondem pelo art. 33 da Lei 11.343/06 nas comarcas onde foram presos em flagrante. Além da flagrância delitiva desses integrantes há nas conversas a menção de palavras relacionadas a drogas e o seu transporte, movimentação de dinheiro e veículos, sendo evidente o objetivo dos agentes em manter a sociedade para o tráfico de drogas.”
(sic) Aduziu que os agentes do GAECO confirmaram, sob o crivo do contraditório, por meio da vigilância e monitoramento, que são os acusados que dialogaram nas ligações gravadas contidas nos autos. Postulou a condenação de
Carlos Alberto Pereira, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira
como incursos nas sanções do art. 35 e 40, V, ambos da Lei n° 11.343/06.

Em contrarrazões, os apelados
Carlos Alberto, Cleriel, David e Rhuan
rogaram pela improcedência do recurso do Ministério Público, ID. 58293892.

Antônio Aparecido Nascimento Santana
apresentou suas razões recursais, ID. 58293888 e 58293888. Arguiu, preliminarmente, litispendência e coisa julgada, porque os denunciados Antônio Aparecido Nascimento Santana, Joao Batista Vieira do Santos e Rhuam Feitosa Pereira já responderam pelos mesmos fatos perante a comarca de Rondonópolis/MT, nos autos sob o n. 7550- 17.20l3.811.0064, foram julgados e condenados. Postulou, então, a extinção do feito em respeito ao princípio do
non bis in idem
. No mérito, alegou que as provas dos autos não autorizam um decreto condenatório, diante da ausência de vínculo associativo e da permanência para a caracterização da associação ao tráfico. Postulou a absolvição face ao princípio do
in dubio pro reo
e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, com a consequente modificação do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Adriano Alves de Souza argumentou ausência de vínculo associativo estável e duradouro entre os réus, pugnando pela absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Alternativamente, pugnou pela redução da pena-base, com a fixação de regime semiaberto, ID. 58293891.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento dos apelos de João Batista,
Adriano Alves de Souza e Antônio Aparecido Nascimento Santana,
ID. 58293876, 58293893 a 58293895.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento dos recursos da defesa e pelo provimento do apelo do Ministério Público, para condenar os apelados Carlos Alberto Pereira, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira nas sanções previstas no art. 35,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, ID. 66493458.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: JOAO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO PEREIRA, ADRIANO ALVES DE SOUZA, ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA, DAVID NAVES ALVES, RHUAN FEITOSA PEREIRA, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, CLERIEL MIRANDA DA SILVA

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de João Batista Vieira dos Santos suscitou a nulidade das interceptações telefônicas e consequentemente de todas as provas decorrentes delas ao argumento de que as interceptações telefônicas foram realizadas sem prévia autorização judicial.

Não obstante, da análise dos autos, verifica-se no ID. 58290638 que, em 11-01-2013, o Juízo da 13ª Vara Criminal Especializada em Delito de Tóxicos da Comarca de Cuiabá deferiu pedido de interceptação telefônica formulado pelo Ministério Público, através do GAECO (Cautelar Código 340786), com o fito de investigar grupo criminoso que atuava especialmente no tráfico de drogas, face aos indícios da prática delitiva descritos pelo Relatório de Inteligência 05/GAN/DACI/PMMT/2013, o qual revelava o envolvimento de reeducandos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na aquisição, transporte e distribuição de substâncias entorpecentes.

Desse modo, constata-se que as interceptações telefônicas questionadas foram devidamente autorizadas e fundamentadas, bem como as respectivas prorrogações e inclusões de novos números de telefones, inexistindo, portanto, irregularidades, haja vista a observância do procedimento previsto na Lei 9.296/96.

Assim, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

VOTO PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa de Antônio Aparecido Nascimento Santana a
rguiu litispendência e coisa julgada, porque os denunciados Antônio Aparecido Nascimento Santana, Joao Batista Vieira do Santos e Rhuam Feitosa Pereira já responderam pelos mesmos fatos perante a comarca de Rondonópolis/MT, nos autos sob o n. 7550- 17.2013.811.0064, foram julgados e condenados.

Pois bem, a matéria já foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, ocasião em que se rejeitou o pedido de litispendência, ID. 58293608:

“Como já assinalado no relatório, busca a defesa dos réus JOÃO BATISTA, ANTÔNIO APARECIDO e DAVID NAVES a rejeição da denúncia e a extinção da presente ação penal em relação a eles, sustentando haver litispendência/coisa julgada com as ações penais n. 7550-17.2013.811.0064 – cod. 616838 e 6575-24.2015.811.0064 – cod. 635371, ambas que tramitaram na comarca de Rondonópolis/MT.

Denota-se que os réus JOÃO BATISTA e ANTONIO APARECIDO, foram processados nos autos n. 7550-17.2013.811.0064 – cod. 616838, na comarca de Rondonópolis/MT, juntamente com o corréu RHUAN FEITOSA PEREIRA, como incurso nas sanções do art. 33, ‘caput’ e art. 35, ‘caput’ c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, em cúmulo material com o delito previsto no art. 14, “caput”, da Lei n. 10.826/03, por estarem no dia 24/03/2013, associados para transportar 241,40kg (duzentos e quarenta e um quilo e quatrocentas gramas) de maconha, além de várias munições de uso permitido
.

Conquanto sustente a defesa haver identidade das partes, pedido e causa de pedir da presente ação penal com os autos n. 7550-17.2013.811.0064 – cod. 616838 (Rondonópolis/MT), em verdade referido pleito não comporta acolhimento.

Atento a documentação encartada nos autos, em especial da cópia da denúncia de fls. 2277/2281 e sentença de fis. 2282/2312, pude verificar que os réus JOÃO BATISTA, ANTONIO APARECIDO e RHUAN FEITOSA foram denunciados e processados na ação penal que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT, pelos delitos de tráficos e associação ao tráfico, por conta exclusivamente da apreensão de 241,40 KG de maconha, ocorrida no dia 24/03/2013.

Assim, a imputação pelo delito de associação ao tráfico foi conferida aos réus no processo que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT levando-se por base exclusivamente a apreensão de drogas ocorrida no dia 24/03/2013, tendo como associados tão somente os três denunciados.

De outra vertente, percebe-se que a presente ação penal é bem mais ampla e contemplam vários outros fatos, em tese, cometidos pelos denunciados durante o período de interceptação deflagrado na ação cautelar de código n. 340786 e 344122, que tramitou nesta comarca de Cuiabá/MT.

Aliás, a denúncia é bem clara em descrever o envolvimento do denunciado JOÃO BATISTA, em conjunto com os denunciados CARLOS ALBERTO e MARCIO MAROUES, como líderes e chefes de um bando criminosos voltados à prática do delito de tráfico ilícito de drogas.

A extensa e muito bem elucidativa denúncia descrita em 111 (cento e onze) Laudas, trouxe a conduta dos denunciados JOÃO BATISTA, ANTONIO APARECIDO e RHUAN FEITOSA, como associados entre si e também com os demais denunciados, entre eles: CINTIA RAOUEL, CARLOS ALBERTO, MARCIO MARQUES, ADRIANO ALVES, LEONEL LESMO, JULEO NOEL e CLERIEL.

Conquanto a ação penal n. 7550-17.2013.811.0064 – cod. 616838, que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT, já tenha sido julgada e certificado o trânsito (mês de julho do 2017), é certo que no momento da distribuição da denúncia da presente ação penal (12/09/2013), àquela ação penal estava em pleno processamento, cabendo, pois, a análise acerca do instituto da litispendência e não coisa julgada.

A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem.

No processo penal isso se verifica sempre que a imputação atribuir ao acusado mais de uma vez, em processos diferentes, a mesma conduta delituosa.

Logo, diversamente do que sustenta a defesa dos acusados ANTONIO APARECIDO e JOAO BATISTA, a presente ação penal não guarda identidade com o processo que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT

Muito embora em ambas as ações penais tenham sido imputadas aos réus o delito de associação ao tráfico, como dito, a presente ação penal é bem mais ampla e contempla outros fatos, que não exclusivamente a abordagem ocorrida no dia 24/03/2017, que foi objeto de apuração na ação penal que tramitou na comarca de Rondonópolis e visava apurar a associação mantida apenas entre os réus JOÃO BATISTA, ANTÔNIO APARECIDO e RHUAN FEITOSA.

Não se pode desprezar que a mesma apreensão de substância entorpecente pode gerar quantos processos foram necessários, se no curso da investigação restar comprovada a ocorrência de outros crimes, ou participação de outros envolvidos na cadeia criminosa, de forma que não se tratando de dupla imputação pelos mesmos fatos, litispendência ou ofensa a coisa julgada, não se pode falar em bis in idem.

Nesse sentido, é como manifesta a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça:

‘(...) 1.1. É sabido que uma mesma apreensão de substância entorpecente pode gerar quantos processos forem necessários se no curso da investigação restar comprovada a ocorrência de outros crimes, ou a participação de outros envolvidos na cadeia criminosa, como ser o caso destes autos, de forma que não se tratando de dupla imputação pelos mesmos fatos, litispendência ou ofensa à coisa julgada, não há que se falar em bis in idem. 1.2. Mostra-se descabida a alegação do apelante de dupla imputação porquanto, analisando-se as duas denúncias citadas por ele, é fácil concluir que não se tratam dos mesmos fatos e não há qualquer identidade entre as condutas praticadas, senão a natureza do crime – tráfico de drogas –, sendo certo, também, que as condutas foram levadas a cabo em cidades diferentes, datas distintas e com apreensão de substância entorpecente em quantidade completamente diversa, não havendo, pois, como se cogitar em bis in idem (...)" (Ap 9363/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CAMARA CRIMINAL, Julgado em 23/08/2017, Publicado no DJE 30/08/2017).

No caso posto, não bastasse a denúncia ofertada nestes autos contemplar outros episódios fáticos, também busca investigar a associação em tese mantida pelos acusados requerentes, com outros indivíduos, que sequer foram nominados na ação penal que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT.”

Desse modo, já foi devidamente esclarecido que esta ação penal se refere a fatos cometidos pelos acusados durante o período de interceptação deflagrado nas ações cautelares de códigos ns. 340786 e 344122, perante a comarca de Cuiabá/MT.

Tratam-se de fatos autônomos
narrados em 111 (cento e onze) páginas da denúncia
, descrevendo a conduta de João Batista, Antonio Aparecido e Rhuan Feitosa, como associados entre si e também com os demais acusados Cintia Raquel, Carlos Alberto, Marcio Marques, Adriano Alves, Leonel Lesmo, Juleo Noel e Cleriel.

Por outro lado, a ação penal n.
7550- 17.2013.811.0064, que tramitou na comarca de Rondonópolis/MT,
contemplou apenas e tão somente a apreensão de 241,40 kg de maconha, ocorrida no dia 24/03/2013
.

Verifica-se, portanto, não houve dupla acusação pelos mesmos fatos delituosos, porquanto
se trata de tipificação jurídica distinta, envolvendo também outras circunstâncias fáticas.

Por essas razões, não demonstrada
litispendência ou coisa julgada entre as demandas, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de 14 (quatorze) acusados: João Batista Vieira dos Santos, Carlos Alberto Pereira, Adriano Alves Souza, Cintia Raquel Rivas Dias, Julio Cesar Baldoino Filho, Julio Noel Correa, Luanda Tavares Pacheco, Marcio Marques Tomaz, Leonel Lesmo, Antônio Aparecido Nascimento Santana, Cleriel Miranda da silva, David Naves Alves, Rhuan Feitosa Pereira e Juliana Ribeiro de Paula, todos como incursos pela prática do crime previsto no art. 35, “caput”, e art. 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06. (ID. 58290627 a 58296635)

Após dois desmembramentos, este feito seguiu-se em relação aos denunciados João Batista Vieira dos Santos, Carlos Alberto Pereira, Adriano Alves Souza, Leonel Lesmo, Antonio Aparecido Nascimento Santana, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira,
por terem se associados para praticar reiteradamente o tráfico ilícito de drogas entre estados da federação.

Ressalte-se que o réu Leonel Lesmo teve declarada extinta sua punibilidade, em virtude de seu falecimento.

Sobressai da denúncia que as investigações se iniciaram com o recebimento do Relatório de Inteligência nº 05/GAN/DACI/PMMT//2013 (fls. 05/11 do PRC 686), com a notícia de que João Batista Vieira dos Santos (JOÃOZINHO), integrante do PCC neste Estado, estaria envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes nesta Capital, contando, para isso, com o apoio de vários comparsas.

Assim, em atenção ao pedido formulado no Incidente e Procedimentos Diversos protocolado sob o código 340786 deferiu-se, em 11-01-2013, a interceptação e gravação telefônica de alguns ramais telefônicos, com prorrogações e inclusões de alguns números e exclusão de outros que demonstraram ser desinteressantes, visando promover a completa apreciação dos fatos noticiados,
modus operandi
e possíveis datas de ações criminosas perpetradas por pessoas que agem no comércio ilegal de entorpecentes.

Verificou-se nesse período de investigação, com a quebra do sigilo mencionado e o monitoramento visual dos implicados, que existe, neste Estado, um bando criminoso atuando no tráfico ilegal de entorpecentes. Constatou-se que se dirigiam constantemente até a cidade de Ponta Porã/MS para aquisição de entorpecente e os traziam a Rondonópolis e Cuiabá para posterior distribuição e comercialização.

A atuação era conjunta no momento da aquisição e transporte do entorpecente até este Estado, prestando auxílio mútuo e contando com colaboração de diversos comparsas, conforme restou demonstrado por meio dos diálogos travados pelos alvos em questão, todos já colacionados nestes autos.

Os Relatórios de Informação nº 005, 008, 009, 013, 023, 025, 026, 017, 029, 030, 031, 038, 039 e 059/GAECO/2013 (respectivamente às fls. 13/19, 63/71, 315/340, 241/250, 306/307, 308/314, 341/342, 366/373, 374/384, 385/389, 394/400, 404/408, 414/419 e 528/540 dos autos PRC 686) lavrados pelos agentes do GAECO, onde se pode notar toda a movimentação dos denunciados no que concerne ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Recursos de João Batista Vieira dos Santos, Antônio Aparecido Nascimento Santana e Adriano Alves de Souza

Pois bem, ao contrário do sustentado pela defesa de João Batista Vieira dos Santos a denúncia é clara e descreve o comércio ilegal com droga oriunda do estado de Mato Grosso do Sul, o que impõe a
causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Importante destacar que as mais de 111 páginas da denúncia narraram a existência de uma associação criminosa voltada à prática do narcotráfico interestadual, sendo apontados diversos transportes de maconha realizados entre os Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará.

Assim há nítida correlação entre os fatos narrados na denúncia e a sentença condenatória, razão pela qual não há falar-se em nulidade pela condenação no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Por sua vez, Antônio Aparecido Nascimento e Adriano Alves de Souza argumentam ausência de vínculo associativo estável e duradouro entre eles
para a caracterização da associação ao tráfico.

A materialidade
ficou demonstrada nas interceptações de comunicações telefônicas, bem como na prova oral coletada em juízo. Além disso, para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, é desnecessária a comprovação da
materialidade
quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para a prática da narcotraficância.

Nesse contexto, o juízo singular reconheceu a prática do crime de associação para o tráfico de drogas pelos réus João Batista, Antônio Aparecido e Adriano Alves.

Destaco a prova oral colhida
:

João Batista Vieira dos Santos nada esclareceu a respeito dos fatos, manifestando desejo de permanecer em silêncio, consoante bem constou do termo de fl. 2100.

Antônio Aparecido Nascimento Santana negou os fatos, ao ser interrogado pela autoridade judicial:

“(...) esses denunciados aqui Antônio, você conhece algum do que eu narrei para o senhor aqui? Nenhum (...) quando o senhor foi preso em Rondonópolis, em vinte e quatro de março de dois mil e treze, o senhor informou à autoridade policial possuir os telefones móveis 9296-2284 e 9239-9240, o primeiro é alvo de interceptação telefônica esses números que eu falei para o senhor nunca foram do senhor? Não (...) eu mexo com instalação de som, alarme, trava (...) eu não tenho nada a declarar (...) eu prefiro ficar em silêncio (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

David Naves Alves, em juízo, declarou o seguinte:

“(...) desses denunciados que eu narrei, que eu passei era o senhor, dos quatorze, dos treze além do senhor, o senhor conhece algum? Não (...) que eu me lembre em 2013 eu trabalhei de representante de vendas (...) a minha mulher que eu era casado no papel ela morava em Rondonópolis, e eu já estava há algum tempo com essa minha esposa, e aí o que aconteceu,
apareceu essa proposta de eu levar essa caminhonete em Rondonópolis
e eles ia me dar trezentos reais e eu já ia aproveitar e já ia ver o negócio do meu divórcio; e já levei a minha esposa; só que eu não sabia que era adulterada essa caminhonete (...) e a polícia abordou, abordou e eu dei o meu documento, dei o documento do veículo, e eles falaram que essa caminhonete era roubada; quem que fez essa proposta para o senhor levar essa caminhonete para lá? Na verdade eu não lembro assim o nome da pessoa; assim só falou para mim pegar ela numa oficina mecânica (...) eu não sabia que esse carro era roubado, eu fui levar para entregar lá no posto de gasolina (...) eu não tenho envolvimento com ninguém desse pessoal aí que o juiz falou (...)
a única bobeira minha foi ter levado essa caminhonete para Rondonópolis e acontecer isso daí
(...)”
(depoimento transcrito na sentença)

Adriano Alves de Souza, vulgo Dengo, respondeu:

“(...) conhece Leonel? Sim (...) Leonel eu conheci lá no presídio (...) seu apelido é Dengo? Isso (...) constatou-se durante a investigação que o senhor era o braço direito do Carlos, o senhor falou que não conhece o Carlos! Não; uma vez que era responsável por angariar veículos furtados e roubados e enviar a Ponta Porã, seja para trocar em entorpecente, seja para transporte da droga adquirida até Mato Grosso; exercia também a função de batedor dos veículos que transportava a droga de lá para cá. O senhor não participou desse trem não? Não (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

Carlos Alberto Pereira disse em juízo:

“O senhor conhece algum desse pessoal aí? Não (...) seu apelido é Gordão? É o meu é Carlão, aí apareceu com esse daí agora (...) o senhor não lembra de nenhum desses Marolo e João Batista? Não senhor (...) dizendo o GAECO que eu de dentro da Mata Grande estava traficando drogas, buscando drogas no Paraguai; o senhor nega? Com certeza (...) excelência eu vou falar para o senhor; eu já respondi sequestro, tráfico de drogas, associação ao tráfico, organização criminosa, tem mais de sete crimes que eu respondi devido a escuta telefônica, pelo Carlão ou pelo Gordão; lá na Mata Grande tinha uns oito Carlão, Gordão tinha uns cinquenta; aqui no Pascoal não dá nem para contar; aí é eu, tudo é eu? Eu vou fazer o que? Cintia também o senhor não sabe quem que é? Não; eu sou de Dourados, mas eu tem 25 anos que eu só falo no Mato Grosso do Sul, quando eu posso falar com parente meu (...)"
(depoimento transcrito na sentença)

O policial José Cesário de Carvalho narrou à autoridade judicial:

“Na época eu ‘alembro’ que nós fizemos o acompanhamento, que eu me lembre, do Joãozinho (...) com o ‘Biba’ e ‘Loira’, não me recordo o nome dela; ‘Loira’, inclusive ela foi presa no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande (...) asses outros apelidos o senhor não recorda? Assim, não (...) o senhor teve contato físico com esse pessoal? Visual; assim de longe; daqueles dois rapazes, o senhor se recorda de contato visual com eles? (...) Antônio da esquerda e David da direita! O de camisa preta (Antônio); o senhor lembra dele de contato. Como assim? Lá em Ponta Porã (...) eles algumas vezes ele encontrou com a Cintia? Com a Cintia; uma das vezes foi na entrada do shopping e outra vezes se não me engano foi na primeira praça, na cidade de Ponta Porã (...) o senhor sabe do David, o David foi preso em Rondonópolis em fevereiro de 2013, o senhor não participou né da abordagem? Não senhor; a respeito de uma S10 que ele estaria levando lá para Mato Grosso do Sul? Não, essa daí não senhor (...) no meu caso eu prendi três pessoas; lá em Ponta Porã? La em Ponta Porã; e o senhor ficava encarregado do núcleo operacional lá? Lá (...) outras operações que foram feitas aqui eram outras equipes, nós fazíamos o acompanhamento e aqui na hora do start eram outras equipes (...) eram muitos veículos que eram levados para lá? Muitos veículos (...) quantas vezes o senhor viu veículos, só o senhor mesmo, como são vários agentes que participam Doutor teve gol, palio, civic, caminhonete; o senhor se lembra mais ou menos qual que era o modo operacional dessa associação (...)? Eles levavam o carro e atravessava a fronteira e de lá, eles faziam a troca e já vinha com a droga; algumas vezes usava até estacionamento de pronto socorro para guardar veículo lá (...) o senhor viu ele Antônio lá em Ponta Porã junto com as pessoas que também eram alvo de escutas? Sim (...) as informações que passaram para o senhor passou o carro que o João estaria supostamente dirigindo, o Antônio, perdão, que é o que o senhor reconheceu? Ele foi dirigindo o carro e teve uma oportunidade que estava ele, esse rapaz aí atrás (Antônio), o Joãozinho, e tinha uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que não me lembro, chegaram junto na cidade (...) doutor na época foi feita apreensão de drogas, então eu acredito que trocaram esse veículo em droga (...) a respeito de uma a apreensão de um veículo S10 que está vinculado neste processo o senhor se recorda de alguma conversa, de algum envolvido? Da S.10 não (...) o senhor falou que durou seis meses mais ou menos a operação, não é isso? Mais ou menos isso; o senhor tem ideia de quantas vezes o senhor foi em Ponta Porã? Acho que umas três ou quatro vezes; o senhor falou que viu o Antônio, esse rapaz que está sentado ali! Isso; o senhor viu ele lá uma vez só ou várias, outras vezes que o senhor esteve? É duas vezes que eu estava lá, ele também estava lá (...) essas três prisões de pessoas faziam parte desta operação? Sim senhor (...)"
(depoimento transcrito na sentença)

O PM José Conceição dos Santos Arruda declarou, em juízo:

“(...) nós fizemos alguns acompanhamentos inclusive de retorno e de vinda para o estado nosso, acompanhando alguns deles para os carros aqui; inclusive uma prisão em Rondonópolis de um camarada que estava num civic preto; é algum daqueles dois que estão ali atrás? Não (...) parece-me que era Rhuan o nome desse que foi preso; a gente fez o acompanhamento dele, vinha duas equipes de Ponta Porã com ele até aqui, próximo da divisa (...) bem na polícia federal as duas equipes retornaram e eu assumi a vinda desse carro; eram dois carros que estavam vindo, era um gol branco e um civic preto; eu recordo que a gente fez a prisão do Rhuan dentro de Rondonópolis, por intermédio da polícia militar, que a gente acionou para fazer a abordagem na rodovia ali; tinha entorpecente nesse carro? Tinha, tinha acho que mais de duzentos quilos de maconha; e o gol branco passou? O gol branco é posterior, que era só batedor (...) esses dois rapazes que estão aqui, o senhor conhece algum deles, já chegou a ver? Esse cidadão mais um pouco gordo ali, se eu não estiver enganado, ele é o ‘biba’; a gente esteve com ele lá em Mato Grosso do Sul (...) a gente esteve na vigilância vendo ele (...) eu vi uma vez ele junto com a senhora acho que Rita, Rita não, é Cintia; Cintia no centro, próximo de uma farmácia (...) e essa Cintia estava envolvida nesta operação? Sim, ela estava (...) O Marcio, como é que é o nome dele, Mineiro; esse Mineiro a gente identificou o local dele, inclusive foi eu que fiz a prisão dele no dia (...) a gente sabia por intermédio das interceptações, que ele era um dos camaradas que patrocinava a droga para vir, comprava a droga lá para vir; eu não vi nenhuma ação de ir lá buscar pra trazer não, ele patrocinava, isso que eu sabia, que me foi repassado (...) aqui tinha a ‘Loira’, que o pessoal falava e ela era uma das pessoas que era, segundo informação, ela era do PCC, e tinha alguns namorados dela que fazia essas ligações, e ela hoje eu não sei onde que está, mas ela morava em Poconé, morava em Várzea Grande e Poconé (...) então a gente fez a vigilância dela algumas vezes e marcando e encaminhando pessoas lá para ter essa busca de material (...) o senhor falou que viu o Antônio só conversando com essa mulher na farmácia? Eles na realidade eles não estavam conversando, eles estavam é deslocando para a farmácia, que é a única vez que eu vi ele lá (...) o senhor recebeu alguma informação do que ele (Antônio) poderia estar fazendo ali, se ele foi levar alguma coisa, pegar alguma coisa ou só estava em Ponta Porã nesta região? A informação que a gente tinha, de que quando tinha esses deslocamentos para lá, é que eles iam para de alguma forma arrumar droga; eles não iam para buscar; eles não faziam essa situação, eles eram ligado a mulher, que era dona do hotel (...) no curso da operação de vocês o único evento que a droga foi encontrada foi nesse que o Rhuan foi preso, e o Joãozinho foi preso? Não (...) teve lá essa de Dourados; dentro de Dourados lá que foi a polícia federal (...) Rondonópolis foi a PM, foi a polícia militar e eu estava lá; agora estamos falando lá dentro se houve outras apreensões, lá foi a polícia rodoviária federal, por intermédio de solicitação nossa; lá dentro de Dourados ali foi a polícia militar (...) lá foi a rodoviária federal (...)”
(depoimento transcrito na sentença)

A policial Érica Alves Pereira de Arruda narrou sobre os detalhes das investigações:

“(...) salvo engano começou com Joãozinho (...) o vulgo dele era ‘Joaozinho PCC’, ele tinha contatos com alguns presos e foi a partir dele, do contato dele, que surgiu esses outros (...) eu me recordo do ‘Biba‘, dos áudios que ele aqui em Cuiabá participava muito na organização no sentido de locação de carros, desses deslocamentos; desse deslocamento para Ponta Porã (...) ele (Antônio) conversava muito com Joãozinho, ele já foi para Ponta Porã com Joãozinho, voltou de Ponta Porã com Joãozinho PCC, inclusive a abordagem em Rondonópolis que o Feitosa, o Rhuan Feitosa foi preso com duzentos e quarenta quilos, o ‘Biba’ e o Joãozinho estavam fazendo a função de batedor, ou seja, eles iam na frente, em um gol branco (...) vendo como estava a situação toda ali, se tinha policial, alguma coisa para avisar, o Civic preto que o Feitosa estava dirigindo (...) David Naves Alves conhecido como David Parente a senhora lembra desse apelido? Já ouvi ele mas assim vagamente, ele falava pouco; conversava com quem a senhora se recorda? Com alguma cabeça desse grupo? Não tenho certeza; com Joãozinho, com Gordão? Eu recordo vagamente com o Gordão, que era o preso da Mata Grande, esse preso o Gordão de dentro do presídio ele articulava muito roubo de carro, tráfico; se não me engano, salvo engano, o David era contato dele; pois é mas qual seria a função do David na prática, na organização a senhora lembra? Pelas escutas se também era batedor, ele levava carro? Não me recordo (...) o Joãozinho né, na verdade ele está preso em Rondonópolis, ele também seria um dos cabeças ou não? Sim, eu digo que sim; ele era bem até ousado; ele chegou a usar um veículo oficial da SEFAZ, não sei como que ele adquiriu, não sei se foi por leilão, se foi roubo ou furto, e ele foi daqui para Ponta Porã no veículo oficial da SEFAZ, só que por a gente estar monitorando, passamos informação privilegiada, a PRF abordou ale, em determinado ponto, não me lembro qual; e ele evadiu, entrou na mata, e ele abandonou esse carro (...) e o Adriano Alves de Souza conhecido como Dengo? O Dengo também, assim como o Biba e outros, ele também era nesse sentido da locar carro, fazer essa articulação para ir para Ponta Porã; a senhora lembra de conversa telefônica do Dengo com David? A vocês deram mole, alguma coisa nesse sentido aí? Não lembro (...) Cleriel Miranda da Silva conhecido como Miranda? Ele se não me engano era motorista de um dos veículos que foi apreendido droga; escuta assim ele era constante ou não? Pouco, ele teve participação no momento assim, no ‘X’ que houve a apreensão; Rhuan era constante a conversa? Não era constante, ele parece que fez uma viagem para Ponta Porã, ele foi não sei se com 'Biba’ ou com ‘Joãozinho’ (...) foi nesta que ele foi preso? É na volta (...) são muitos né; eles se falavam entre si, alguns mais; aí tinha no Paraguai era a Cintia, o contato que ela falava bastante era daqui, principalmente Joãozinho (...) eles levavam carro e deixavam lá, como forma para adquirir o entorpecente (...) teve alguns veículos furtados, eu lembro de uma S10, mas eu não lembro a circunstância; teve o próprio fiesta da SEFAZ, que era carro oficial; e teve outras situações que agora não me recordo (...) orquestrava tudo, aparentemente, a senhora se recorda? Aparentemente, eu creio que o Joãozinho; ele era muito articulado e ele era que falava praticamente com todos; e era bem relacionado com os meninos aqui de Cuiabá e lá em Ponta Porã, o contato com a Cintia; eu acredito que era ele; e o de Rondonópolis também, o Gordão; e o Gordão aparentemente esses dois organizavam? Sim.”
(depoimento transcrito na sentença)

O PM Ronelson Jorge de Barros relatou:

“(...) eu não vou lembrar agora dos detalhes, que eu teria que revivar toda aquela documentação; eu participei porque eu era coordenador da inteligência do GAECO, na parte de interceptação telefônica, então eu fiz ações na parte de interceptação e em determinado momento eu fiz umas ações de campo, na cidade de Ponta Porã e participei de algumas prisões (...) eu não consigo recordar como foi o fato inicial (...) todas essas conversas telefônicas elas foram captadas através dos mandados né, lícitas; houve diligências de campo; houve várias prisões de pessoas e apreensão de entorpecente; acredito que houve aqui em Cuiabá, em Rondonópolis; qual que era a logística, eles traziam entorpecentes de Ponta Porã para Mato Grosso, é isso? Sim, começou com uma investigação, que havia acho que acredito, remessa de veículos para região de Mato Grosso do Sul, primeiro era Mato Grosso do Sul, depois era Ponta Porã, e depois vinda de droga para Cuiabá (...) a maioria dos veículos parece que ficavam por lá (...) me parece que tinham reclusos da Mata Grande e daqui de Cuiabá (...) esse Carlos que o senhor falou, ele alegou que lá tinha mais de oitenta Gordos! Só que o Carlos tem alguma coisa anterior dele; houve uma ação do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, do GAECO de lá, onde houve uma apreensão, lá em Rondonópolis, de uma quantidade, eu acredito que seja de mais de uma tonelada de droga que tinha envolvimento dele (...) Cintia Raquel Rivas ela foi presa em Ponta Porã e nós fizemos a condução dela para Cuiabá (...) tem alguma característica pessoal o que vinculou o Carlos a esta operação, diretamente a pessoa dele, lá que tem vários Carlos lá? Por Que especificamente essa pessoa, o senhor se recorda? Eu acho que houve um trabalho de análise (inaudível) em cima da pessoa do Carlos; eu não vou conseguir detalhar agora, porque eu não me lembro (...)"
(depoimento transcrito na sentença)

A policial Cláudia Regina Soares discorreu sobre os fatos:

“(...) eu lembro que especificamente nesta situação eles trabalhavam envolvidos; eles roubavam carro aqui e geralmente eles nem chegavam a esquentar o documento, levava o carro lá para fronteira, do Paraguai, ali Pedro Juan Caballero, e lá eles faziam a troca por droga e geralmente eles vinham de carro de comboio, uns três carros mais ou menos, sendo que o terceiro ou carro do meio, vinha repleto de droga; trezentos quilos, quatrocentos quilos de drogas (...) eles levavam o carro lá para Mato Grosso do Sul, que é Pedro Juan Caballero, que é divisa com Ponta Porã, e de lá eles entravam para dentro do Paraguai e voltava com a droga; e vinham para cá; vinham com esse carro para cá (...) eu me lembro bem da Cintia, porque é um dos alvos que eu acompanhei; e ela era bem como se fosse a cabeça do grupo (...) ela que entrava para dentro do Paraguai, ela que voltava; pelas interceptações eu me recordo que ela que negociava também e determinava quanto que deveria ser levado; então do nome dela eu lembro bem (...) A Loira também atuava de lá? É atuava de lá; salvo engano ela é lá (...) vocês chegaram a fazer apreensão de alguém dessa operação? Apreensão da droga ou prisão? De droga e das pessoas! As duas coisas (...) A Cintia a gente prendeu lá, em Ponta Porã, que eu lembre; mais alguns aqui também foram em Ponta Porã, outros foram para cá (...)"
(depoimento transcrito na sentença)

Vale destacar, por oportuno, que os testemunhos dos policiais que atuaram na prisão e interceptação das conversas dos apelantes são merecedores de toda credibilidade perante a justiça, porque, como dito, em completa harmonia com os demais elementos de convicção existentes no processo, logo, perfeitamente hábeis a embasar o decreto condenatório.

Segundo narrativas dos policiais, a operação teve por alvo inicial o réu João Batista Vieira dos Santos. Durante monitoramento telefônico, feitas diligências, identificaram uma associação voltada para o comércio ilícito de drogas entre ao acusados João Batista, Adriano (Dengo) e Antônio (Biba).

Os réus Adriano e Antônio negam o vínculo associativo. Não obstante, a
negativa de autoria encontra-se isolada nos autos. Em contraponto, a tese acusatória vem corroborada nas narrativas dos policiais que atuaram na operação deflagrada para investigar os acusados, bem como no teor das conversas captadas evidencia a habitualidade e a cooperação mútua entre os acusados João Batista, Adriano e Antônio, nos quais se comprovou a associação entre os réus voltada para a mercancia ilícita.

Transcrevo a análise feita pelo magistrado
a quo
, consignando elementos suficientes a evidenciar a autoria do crime imputado aos apelantes Adriano e Antônio:

“Da conduta do réu ADRIANO ALVES DE SOUZA:

No caso do acusado ADRIANO, foi o mesmo identificado no grupo criminoso como sendo ‘braço direito’ do alvo ‘GORDÃO’, sendo o responsável para angariar veículos de origem ilícita (furtados/roubados ou ‘finan’), para enviá-los a Ponta Porã/MS, seja para trocá-los por entorpecente, seja para efetuarem o transporte da droga adquirida para nosso estado de Mato Grosso, exercendo também a função de ‘batedor’ dos veículos que transportavam as drogas lá adquiridas.

Bem constou das provas materializadas nos autos, que já no início da deflagração da operação, o acusado ADRIANO foi identificado como subordinado do alvo ‘GORDÃO’, além de manter estreita relação com o acusado JOÃO BATISTA e o falecido réu LEONEL LESMO.

Conquanto o acusado ADRIANO ao ser interrogado na fase judicial tenha negado seu envolvimento no ilícito, é certo que o mesmo foi facilmente identificado e vinculado ao aparelho telefônico interceptado (n. 65 9232-4500), porquanto logo no início da deflagração da operação através da própria interceptação do seu aparelho telefônico foi possível identificar um ponto de encontro do réu e demais comparsas, em um posto de combustível denominado Posto Atalaia, onde através da revista pessoal foi descoberta a legitima identidade do réu, consoante relatório de fls. 176/184.

Não fosse isso, o acusado ADRIANO confirmou em seu interrogatório judicial seu epiteto de ‘DENGO’, assim como admitiu conhecer o falecido acusado LEONEL, com quem foi identificado manter estreita relação nesta associação criminosa.

Como já ressaltado em linhas anteriores, o envolvimento e participação do acusado ADRIANO foi identificado tanto no transporte de droga realizado pelo réu CLERIEL [relatório de informações n. 013/GAECO/2013 (fls. 354/363)], como também no envio dos veículos modelo RENAULT/MEGANE e GM/S10 com intuito de permutar por entorpecente.

Veja, pois, que o acusado ADRIANO no diálogo telefônico havido com o réu DAVID (vulgo PARENTE), obtido na interceptação do celular n. (65) 9232-4500 e materializado no CD de fl. 393, admitiu seu envolvimento no envio do veículo modelo RENAULT/MEGANE, realizado por JOÃO BATISTA, como também seu intuito em levar a caminhonete modelo GM/S1O para o estado de Mato Grosso do Sul, com a mesma finalidade ilícita de permutar por entorpecente, fazendo, inclusive o convite ao réu DAVID para realizar a empreitada criminosa.

Note-se que posterior ao referido dialogo havido entre o réu ADRIANO e o acusado DAVID, fazendo a combinação para levar a caminhonete modelo GM/S10 até o estado vizinho de Mato Grosso do Sul, a equipe de investigação de campo fez o acompanhamento do automóvel e Iogrou confirmar que o réu DAVID topou a condução do veículo, contudo, foi preso em flagrante delito na cidade de Rondonópolis/MT, em virtude da mudança de plano por conta de problema mecânico do veículo, quando então foi autuado por receptação, por conta da origem ilícita do bem (fls. 509/517).

Frise-se que no mesmo diálogo telefônico materializado no CD encartado a fl. 393, o acusado ADRIANO confessou sua parceria com o vulgo ‘GORDÃO’, como segue: ‘DENGO: O Gordão está no corre comigo. Guri bão de trabalhar com ele também, o Gordão’.

Aliás, no diálogo captado também no aparelho telefônico n. (65) 9232-4500 (fl. 393), foi possível identificar os ajustes da mesma empreitada criminosa (combinação para levar a caminhonete GM/S10), havido entre o réu ADRIANO, vulgo ‘DENGO’, e o vulgo ‘GORDÃO, como segue:

ADRIANO: Gordão?

GORDÃO: Ah!

ADRIANO: Vai ter quanto de dinheiro ainda, o total aí. Porque o seguinte, eu falei com o DAVI e ele falou que leva a S10 e vem de lá para cá carregado.

GORDÃO: Ah.

ADRIANO: Ele leva e vem. Então, ele quer sair daqui amanhã já para levar e vir no outro Megane nosso Iá botando macha. Aí nós vamos ter que arrumar uma mixaria para vir, para arrumar o carro para vir no carro. Você entendeu?

GORDAO: Quer que leva a caminhonete?

ADRIANO: Ele vai levar a caminhonete, nós vamos alugar um carro aqui ou nós vamos deixar o meu com o ‘Batora' e vamos no dele né. Aí chegando lá nós vamos carregar o Megane e nós vamos descer nele, daquele jeito.

GORDÃO: E a caminhoneta?

ADRIANO: Aí fica lá a S10. Aí nos manda a Saveiro para o guri, para cá para cima ali.

(...)

GORDÃO: Não quer esperar um pouco não?

ADRIANO: Mas está limpa, limpa, limpa. O menino foi lá, o PCC foi lá e falou: ‘Dengo não tem ninguém na estrada. Pode vir, vindo mesmo cara’. E nós vamos bater para o menino, para o cara, nós vamos tudo junto. Vamos trazer logo esse trem moço?

GORDÃO: Só que só tenho quinhentos moço, só quinhentos real.

(...)

ADRIANO: Nos dá jeito de mais quinhentos, eu empenho essa moto minha, eu faço alguma coisa.

GORDÃO: Então vê o que faz aí então.

A confirmação de que o veículo GM/S10 (placa KAR 3971) apreendido em posse do réu DAVID na cidade de Rondonópolis/MT seria o mesmo que o acusado ADRIANO afirmou possuir a propriedade e pretendia levar até Mato Grosso do Sul é facilmente visualizado no Relatório de Informação n. 23 e 25/GAECO/2013 (fls. 430/431 e 432/438), onde consta que tanto a caminhonete GM/S10 como o veículo REANULT/MEGANE estavam guardados no lava jato denominado de WELLINTON, onde frequentemente ADRIANO permanecia no local.

Ainda constou do Relatório de Informação n. 29/GAECO/2013 (fls. 498/508), todo acompanhamento do acusado ADRIANO para que fosse entregue a caminhonete modelo GM/S10 ao réu DAVID para, então empreender viagem, como previamente combinado e acertado por telefone (vide interceptação telefônica).

O Relatório de Informação n. 31/GAECO/2013 (fls. 518/527/) também revelou uma negociação de um veículo VW/SAVEIRO produto de roubo, também pelo acusado DENGO, contudo, tal transação não se concretizou em virtude da apreensão do veículo.

Por derradeiro, foi o acusado ADRIANO preso em flagrante delito quando pretendia transportar 8 kg (oito quilogramas) de cocaína para cidade Marabá/PA, na companhia de Emerson Gabriel Ferreira e o falecido acusado LEONEL LESMO (fls. 546/578).

Conquanto o acusado ADRIANO tenha utilizado de seu direito constitucional de permanecer em silêncio no interrogatório policial daquela abordagem (fls. 556/557), é certo que o coautor EMERSON GABRIEL TEIXEIRA delatou sua participação no crime, declarando o seguinte:

‘QUE no sábado, dia 16/02/2013, recebeu uma ligação do ADRIANO o convidando para levar um veículo de Cuiabá/MT com destino a Marabá/PA, com certa quantidade de drogas ocultas no mesmo, oferecendo-lhe a quantia de R$ 2. 500,00 pelo serviço; QUE no domingo pela manhã ADRIANO lhe telefonou novamente dizendo que fosse em sua residência para pegar o carro, no que foi até a casa dele; QUE sabe que ADRIANO já trabalhou com funilaria e este mesmo escondeu a droga no veículo, um GM/CORSA HATCH, cor prata, placa DHP 9108, de forma que não tinha conhecimento do local onde o mesmo havia ocultado a droga; QUE ADRIANO apenas lhe disse que havia ocultado a quantia aproximada de 08 (oito) kg de pasta base de cocaína, no interior do veículo; QUE ADRIANO disse que a droga era de propriedade dele e outros dois amigos dele (...)’ — fl. 554/555.

Extrai-se que ainda depois da prisão em flagrante do réu ADRIANO no estado do Pará o mesmo não encerrou suas atividades ilícitas, tanto que no dialogo mantido por ele com a acusada CINTIA no dia 06/03/2013 (CD de fl. 697), houve tratativas expressas entres eles sobre um restante de ‘chá’ (droga) ainda de posse da acusada CINTIA, para ser transportado por um pessoal a ser contratado por ADRIANO.

Em razão disso, estando convencido que o acusado ADRIANO ALVES DE SOUZA desde o início da deflagração da operação autuada na medida cautelar código n. 340786 atuou ativamente na traficância, se associando com os réus JOAO BATISTA e vulgo ‘GORDÃO’ com finalidade e propósito comum de transportar droga entre estados da federação com intuito exclusivo de disseminação, tenho que a procedência da denúncia soa como medida impositiva neste particular.

Da conduta do réu ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA:

Bem constou da denúncia que o envolvimento e participação do acusado ANTONIO foi identificado por estar auxiliando a associação criminosa seja levando veículos até o estado de Mato Grosso do Sul para trocar por entorpecente, seja retornando a este Estado exercendo a função de ‘batedor’ do veículo que transporta a droga.

Conquanto o acusado ANTONIO ao ser interrogado na fase judicial tenha negado seu envolvimento no ilícito ou ainda qualquer conhecimento ou amizade com os demais investigados, é certo que a partir do momento que seus números telefônicos foram incluídos como alvo desta operação (n. 65 9296-2284 e 65 9320-5479), o mesmo foi regularmente identificado nos autos, inclusive descoberto que mantinha um relacionamento amoroso com a acusada CINTIA, principal fornecedora de drogas no estado de Mato Grosso do Sul nesta operação ,consoante fotografias de fls. 657/659.

Não obstante isso, o acusado ANTONIO quando foi preso em flagrante delito, na companhia de JOÃO BATISTA e RHUAN FEITOSA, bem constou no seu interrogatório policial que seu telefone serial o de n. (65) 9296-2284 (fl. 791), coincidentemente o mesmo já objeto de interceptação nos autos.

De mais a mais, no início da deflagração desta operação foi o acusado ANTONIO identificado na companhia dos réus ADRIANO, MARCIO TOMAZ e LEONEL LESMO, na conveniência do POSTO ATALAIA desta urbe, fazendo possível tratativas de carregamento de drogas, a ser transportadas do estado de Mato Grosso do Sul para nosso Estado, consoante bem constou do relatório de informações n. O08/GAECO/2013 (fls. 176/184).

As suspeitas até então havida pela equipe de investigação, foram posteriormente confirmadas, tanto que todos os suspeitos (ADRIANO, MARCIO, LEONEL e ANTONIO), passaram a serem alvos de investigação e também monitoração telefônica, por estarem todos imbuídos na mesma empreitada criminosa de transporte de entorpecente entre estado da federação.

Especificamente sobre o acusado ANTONIO, além da descoberta do relacionamento amoroso com a também investigada CINTIA, principal fornecedora de drogas de Mato Grosso do Sul para nosso Estado (nesta investigação), foi o mesmo identificado como um dos colaboradores do grupo criminoso, seja levando carro para trocar por entorpecente, seja retornando com droga daquele estado, fazendo a função de ‘batedor’, como aconteceu na sua prisão em flagrante, na companhia de JOAO BATISTA e RHUAN (fls. 783/795 e 1183/1186), transportando 242 kg (duzentos e quarenta e dois quilos) de maconha.

O Relatório de Informação n. 09/DIC/GAECOII2013 (fls. 580/593) descreveu o início da participação do acusado ANTONIO na associação criminosa, quando os réus JOÃO BATISTA e vulgo ‘GORDAO’ entraram em contato com o mesmo e o convenceram a alugar veículos para levar para Ponta Porã/MS, com a finalidade de retornar para Mato Grosso carregado de entorpecente.

Posterior a isso, no relatório de informação n. SQIGAECO/2013 (fls. 655/667), através de acompanhamento de campo, os investigadores visualizaram o acusado ANTONIO já em solo Sul-matogrossense, na cidade de Ponta Porã, conduzindo um veículo modelo Gol (placas NJG 3821), quando também presenciaram a íntima relação de afeto entre ele e a ré CINTIA.

No retorno do veículo Gol placas NJG 3821 para Mato Grosso foi o mesmo abordado na cidade de Rondonópolis/MT, oportunidade que confirmou que o referido veículo estava sendo conduzido pelo acusado ANTONIO, contudo, por não estar transportando nada de ilícito foi o mesmo liberado.

Aliás, bem constou no Relatório de Informação n. 14/DIC/GAECO/2013 (fls. 669/696), que o insucesso na abordagem do réu ANTONIO na cidade de Rondonópolis/MT, no dia 28/02/2013, aconteceu por conta de um golpe que a ré CINTIA sofreu de um dos seus fornecedores e também por conta da existência de operações policiais na época na região, fazendo com que o adiasse a missão para data futura.

A propósito, os diálogos materializados no CD de fl. 697 e as conversas constantes do mencionado relatório deixa clara a participação do acusado ANTONIO tanto na tentativa sem sucesso de transporte de droga no dia 28/02/2018 (quando retornou para Mato Grosso) como também nos novos diálogos, para empreender nova viagem para buscar entorpecente.

Dentre vários diálogos materializados nos autos, transcrevo abaixo a conversa havida entre o vulgo ‘GORDÃO’ e o réu ANTONIO captada no aparelho celular da acusada CINTIA [(67) 9179-6795] (CD — fl. 6397), onde há prévia combinação de valores para o transporte da droga, senão vejamos:

GORDÃO: O patroa vê se conversa com esse guri aí, com esse Biba, conversa para ver se faz mais barato esse trem ai. Vote...

CINTIA: Fala aqui com ele tu mesmo;

BIBA: Oi?

GORDÃO: E aí Biba.

BIBA: Fala Gordão.

GORDÃO: Fala seu mercenário.

BIBA: Eu não sou mercenário não. Mercenário é o povo seu lá, que ficou lá pra cima.

(...)

BIBA: Eu não sou Dengo, eu vou conversar com você. Pelo que eu sei que você fazia com Dengo, fazia o Dengo pegar cem e era cinquenta.

GORDÃO: Não.

BIBA: Era o que ele falava.

(...)

GORDÃO: Õ é o seguinte. Você tá ligado que eu, você e Joaozinho...

BIBA: Estamos tudo duro. Ahaha (risos)

GORDAO: ahaha (risos). Nós somos diretamente relacionado com a patroa. Certo?

BIBA: Aram.

GORDÃO: Ela vai mandar tanto para mim, tanto para você e tanto para Joãozinho.

Já no término desta operação foi registrado através do Relatório de Informação n. 79/GAECO/2013 (fls. 1148/1176), uma segunda tentativa de transporte de droga pelo acusado ANTONIO e JOÃO BATISTA que, contudo, restou frustrada em virtude da apreensão do veículo modelo FORD/FIESTA, ainda no caminho de ida a Mato Grosso do Sul, quando foi interceptado na cidade de São Gabriel do Oeste/MS e objeto de apreensão pela PRF.

Apurou-se que o acusado ANTONIO na condução de um veículo modelo FIAT/PALIO (placas OAT 9638) foi visualizado na cidade de Ponta Porã/MS no dia 11/03/2013, todavia, em virtude da apreensão do FORD/FIESTA que estava sendo conduzido por JOAO BATISTA, teve o mesmo que abortar o plano criminoso e retornar para nossa Capital Matogrossense.

Os variados diálogos interceptados não só confirmaram a empreitada criminosa sem sucesso nos dias 28/02/2013 e 11/03/2013, como também o novo plano de retornar ao estado de Mato Grosso do Sul para buscar entorpecente, onde nesta última viagem, estando ANTONIO e JOAO na companhia de RHUAN, foram todos os três presos em flagrante delito na cidade de Rondonópolis/MT transportando 242 kg (duzentos e quarenta e dois quilos) de maconha.

Conquanto o acusado ANTONIO e os corréus JOÃO e RHUAN nesta última abordagem tenham sido processados pelo também delito de associação ao tráfico, inclusive absolvidos no julgamento da Apelação n. 74454/2016 e 35.422/2017 (fls. 2129/2142 e 2147/2161), justifica a imputação conferida ao réu ANTONIO também neste procedimento, porquanto revelada uma participação mais ampla e envolvendo outros episódios fáticos, a exemplo dos dias 28/02/2013 e 11/03/2013, que apesar do insucesso no transporte das drogas, a interceptação telefônica materializada nos autos não deixa dúvida a conjugação de esforços e intento criminoso do grupo.

Assim, como bem restou decidido pela r. decisão de fls. 2342/2349, não há bis in idem na apuração do delito de associação ao tráfico imputado ao acusado ANTONIO, porquanto no longo período de interceptação telefônica e investigação de campo encetada na medida cautelar de código n. 340786, foi possível identificar seu intenso envolvimento na traficância, com modus operandi de conseguir locar veículos para ser utilizado como ‘batedor’ dos veículos que transportavam as drogas, fazendo inclusive a função de motorista do veículo ‘batedor’.

Em razão disso, estando convencido que o acusado ANTONIO APARECIDO NASCIMENTO SANTANA atuou ativamente na traficância, se associando com os réus JOÃO BATISTA e vulgo ‘GORDÃO’ com finalidade e propósito comum de transportar droga entre estados da federação com intuito exclusivo de disseminação, tenho que a procedência da denúncia soa como medida impositiva neste particular.”

Desse modo, as declarações dos policiais e os diálogos interceptados corroboram os informes acerca da associação voltada para traficância, demonstrando que a relação entre os acusados João Batista, Antônio e Adriano era de membros de um grupo que agiam conjuntamente, de forma permanente, no tráfico de drogas.

Do teor das conversas captadas (cinco períodos de monitoramento) evidencia-se a atuação conjunta, a habitualidade e a cooperação mútua entre os réus João Batista, Antônio e Adriano na aquisição de entorpecentes e transporte entre estados da federação, para posterior distribuição e comercialização.

Comprovado, assim, o vínculo associativo com estabilidade entre
João Batista, Antônio, Adriano
para a comercialização de entorpecentes.
man
tenho a condenação dos réus como incursos nas sanções do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Analiso, portanto, a dosimetria da pena quanto aos argumentos das defesas dos apelantes João Batista, Antônio e Adriano.

João Batista Vieira dos Santos

A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: ‘O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente’.

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n° 11.343/06, que impõe ao juiz levar em considera, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade de droga, na fixação da pena base, in casu, se justifica uma majoração da pena.

Na hipótese dos autos, restou apurado a associação do condenado em traficância de grande dimensão, a exemplo das duas apreensões que ocorreram nos autos n. 1020-94.2013.811.0064 e 7550-17.2013.811.0064, que totalizaram quase meia tonelada de maconha apreendida, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado merece uma maior reprovabilidade, porquanto evidenciado nos autos que o grupo utilizava de veículos de origem criminosa (produto de furto, roubo ou ‘finan’) para servir de moeda de troca por entorpecente ou até mesmo para transportar o tóxico, fomentando, com isso, a prática de outros delitos, em especial o delito contra o patrimônio.

Nesse sentido, é como manifesta a doutrina:

‘Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta duas condenações com trânsito em julgado (autos código n. 722-83.2009.8110051 e 14528-86.2017.811.0042 - Fls. 2628/2629) e outras ações penais em curso.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes apenas uma das duas condenações, sendo certo que a segunda condenação será valorada como agravante, na segunda fase, até para se evitar bis in idem e quanto as ações penais em curso, DEIXO de valorar por encontrar vedação pela Sumula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.”

Com efeito,
constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Da mesma forma a culpabilidade foi concretamente fundamentada e os maus antecedentes caracterizados e aptos a justificar o aumento na primeira fase dosimétrica.

No entanto, o
quantum
de aumento na pena-base foi excessivo, razão pela qual
redimensiono-a para 6 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, se ajustando, assim, de forma proporcional e razoável, à análise das circunstâncias judiciais.

Na 2ª fase, agravou a pena-base em 6 (seis) meses e 60 (sessenta) dias-multa pela reincidência, o que totaliza 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 860 (oitocentos e sessenta) dias-multa.

Verifica-se que ao contrário do argumento da defesa não houve dupla valoração da reincidência, porquanto, se o réu possui mais de uma condenação definitiva, uma pode ser utilizada como mau antecedente e outra, como circunstância agravante da reincidência.

A propósito:

“
É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes”
(STJ - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018)

Na 3ª fase, reconhecida a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, mantenho o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 143 (cento e quarenta e três) dias-multa, totalizando 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 1003 (um mil e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado por se tratar de réu reincidente e que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal.

Adriano Alves de Souza

A pena-base foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa, com a seguinte fundamentação:

“Na hipótese dos autos, restou apurado a associação do condenado em traficância de grande dimensão, a exemplo das duas apreensões que ocorreram nos autos n. 1020-94.2013.811.0064 e 7550-17.2013.811.0064, que totalizaram quase meia tonelada de maconha apreendida, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado merece uma maior reprovabilidade, porquanto evidenciado nos autos que o grupo utilizava de veículos de origem criminosa (produto de furto, roubo ou ‘finan’) para servir de moeda de troca por entorpecente ou até mesmo para transportar o tóxico, fomentando, com isso, a prática de outros delitos, em especial o delito contra o patrimônio.

Nesse sentido, é como manifesta a doutrina:

‘Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (autos n. 12014-58.2010.811.0042 — cod. 164700), consoante se denote do extrato de fl. 2634.

A esse respeito é como se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores, in verbis:

‘(...) 1. Condenações por fatos anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base como maus antecedentes. (...)" (STJ —HC: 87487 SP 2007/0171783—5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento 02/0812012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação DJe 13/08/2012) —GRIFEI.

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos n. 12014—58.2010.811.0042 — cod. 164700, sendo certo que as outras duas condenações se referem a fatos posteriores e as ações penais em curso não serão valoradas, face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.”

Com efeito,
constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal ao desvalorar a quantidade de drogas, diante da gravidade concreta da conduta, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Da mesma forma a culpabilidade foi concretamente fundamentada e os maus antecedentes caracterizados e aptos a justificar o aumento na primeira fase dosimétrica.

No entanto, o
quantum
de aumento foi exacerbado, razão pela qual,
em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, reduzo-a para 6 (seis) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Na 2ª fase, ausentes agravantes e atenuantes, torno a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, reconhecida a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, mantenho o agravamento da pena em 1/6 (um sexto), ou seja, em 1 (um) ano e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, totalizando 7 (sete) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, e § 3º, do Código Penal.

Antônio Aparecido Nascimento Santana

O magistrado estabeleceu a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 940 (novecentos e quarenta) dias-multa:

“Na hipótese dos autos, restou apurado a associação do condenado em traficância de grande dimensão, a exemplo das duas apreensões que ocorreram nos autos n. 1020-94.2013.811.0064 e 7550-17.2013.811.0064, que totalizaram quase meia tonelada de maconha apreendida, justificando, portanto, a exasperação da pena acima do mínimo legal.

(...)

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

Quanto a culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado merece uma maior reprovabilidade, porquanto evidenciado nos autos que o grupo utilizava de veículos de origem criminosa (produto de furto, roubo ou ‘finan’) para servir de moeda de troca por entorpecente ou até mesmo para transportar o tóxico, fomentando, com isso, a prática de outros delitos, em especial o delito contra o patrimônio.

Nesse sentido, é como manifesta a doutrina:

‘Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

No que tange aos antecedentes criminais, embora o condenado ostente outras ações penais em curso e condenação definitiva, verifico que se refere a fatos posteriores (fl. 2635) que, não justifica, portanto, sua valoração como maus antecedentes.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para pratica do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.”

A quantidade de entorpecentes justifica o tratamento gravoso na valoração da pena-base, consoante disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos.

Além disso, a culpabilidade foi concretamente fundamentada e desvalorada.

Todavia, o aumento na pena-base foi excessivo. Procedo, assim, a sua adequação, para que se ajuste, de forma proporcional, à análise das circunstâncias judiciais,
reduzindo-a para 5 (cinco) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na 2ª fase, ausentes agravantes e atenuantes, torno a pena-base em provisória.

Na 3ª fase, reconhecida a causa de aumento de pena disposta no art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, conservo o acréscimo de 1/6 (um sexto), ou seja, de 10 (dez) meses e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa, o que totaliza 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, no caso, 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, fixa-se o regime inicial fechado, por se tratar de réu que ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos critérios o artigo 59 c/c art. 33, §§2º e 3º, ambos do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP) ante o não preenchimento do requisito constante do inciso I do referido dispositivo de lei.

Recurso do Ministério Público

O membro do Ministério Público busca à condenação de
Carlos Alberto Pereira, Cleriel Miranda da Silva, David Naves Alves e Rhuan Feitosa Pereira
nas sanções do art. 35 e 40, V, ambos da Lei n° 11.343/06.

No tocante ao apelado Carlos Alberto Pereira, inexistem provas a comprovar que ele é o alvo “Gordão”, a quem se referem os diálogos interceptados.

Constata-se que n
o procedimento cautelar de interceptação telefônica, a figura da pessoa de “Gordão" foi apontada como um dos alvos da operação, exercendo liderança na quadrilha de transporte de entorpecente e que aparentava estar recluso na Penitenciária Mata Grande.

Os telefones atribuídos a Gordão foram os de número (66) 92012126 e (66) 92187124.

Foram realizados 5 períodos de interceptação telefônica, nos quais informam os Relatórios de Inteligência nos IDs. 58290635 a 58290636, 58290638 e 58290639, 58290341 e 58290642, 58291983 a 58291992, 58291994 a 58291995, 58290712 a 58290724, 58290728 a 58290731.

Com as informações dos Relatórios de interceptação, formalizou-se a Ordem de Serviço n. 3358, ID. 58291995, para identificar e qualificar as pessoas conhecidas pelas alcunhas de "Gordão", "Loira", “Cintia" e, ainda, HINI usuário do telefone (65) 93163914.

Já no Relatório de Informação N. 06/DIC/GAECO/2013, pág. 7 do ID. 58291995, simplesmente há a menção de que o investigado CARLOS ALBERTO PEREIRA, reeducando chamado de GORDÃO continua financiando e orientando os comparsas ADRIANO ALVES DE SOUZA e JOÃO BATISTA VIEIRA DOS SANTOS, e a implicada CINTIA RAQUEL RIVAS DIAS continua a fornecer substancia entorpecente, no mesmo modus operandi.

A partir daí o alvo "Gordão” foi nominado como Carlos Alberto Pereira e, desde então, passou a ser assim identificado, entretanto não constam sua qualificação, filiação tampouco como se chegou

E em resposta à OS n. 3358, verifica-se que consta “GORDAO, tratasse de CARLOS ALBERTO PEREIRA, já devidamente identificado em relatórios anteriores.

Além disso, o policial Ronelson Jorge de Barros declarou em juízo que havia um recluso na cidade de Rondonópolis, na Mata Grande, que era o Carlos; que foi identificado com auxílio do GAECO do Mato Grosso do Sul, todavia não se recordou como ocorreu a identificação tampouco há elementos a corroborar a identificação.

Em conclusão, como bem pontuou o magistrado, faltam elementos para vincular Carlos Alberto Pereira ao referido codinome “Gordão” tampouco aos números telefônicos interceptados [(66) 9201-2116 e (66) 9213-7124]. Confira-se:

“Conquanto o presente feito esteja bem instruído com cópia integral do procedimento interceptação telefônica código n. 340786, é certo que até o momento não aportou reposta da Ordem de Serviço n. 3358, que visava a regular identificação do alvo “GORDAO".

Frise-se que o Relatório de Informações n. O64/GAECO/2013 (fls. 773/774), apesar de fazer referência ao resultado da OS n. 3358, não explicitou a forma como chegou à identificação do alvo “GORDAO” como sendo o titular do aparelho celular interceptado, apenas especificando que: “GORDAO, trata-se de CARLOS ALBERTO PEREIRA, já devidamente identificado em relatórios anteriores”.

Pois bem.

Ainda que não paire duvida que o alvo ‘GORDÃO’ realmente exercia relevo e liderança na organização criminosa, celebrando diversas negociações de aquisição de entorpecente, arregimentação de motorista para o transporte da droga e coordenando as ações dos demais comparsas, em especial sobre os acusados JOAO BATISTA, ADRIANO ALVES e ANTONIO APARECIDO, não vislumbro provas seguras na vinculação do nome CARLOS ALBERTO PEREIRA ao epiteto ‘GORDÃO’.

Veja, pois, que apesar de expedida a OS n. 3358 para regular identificação do alvo ‘GORDAO’, referida ordem não restou satisfatoriamente cumprida, de maneira a vincular o réu CARLOS ALBERTO ao uso dos aparelhos telefônicos de n. (66) 9201-2116 e (66) 9218-7124 ou mesmo ao epiteto ‘GORDÃO’.

A exceção do alvo ‘GORDÃO’ todos os demais investigados foram regularmente identificados, onde através também do trabalho paralelo de acompanhamento de campo, foi perfeitamente possível vincular os acusados aos aparelhos celulares interceptados, tudo relatado por relatório minucioso e fotografias.

Frise-se que ao tempo que os telefones eram interceptados, outra equipe de investigação fazia o acompanhamento passo a passo dos alvos em tempo real, não deixando, pois, duvida com relação à vinculação deles aos numerais interceptados.

Diferentemente aconteceu com o alvo ‘GORDÃO’, que se suspeitou estar recolhido na Penitenciária Mata Grande de Rondonópolis/MT e ao que parece através de seu epiteto, chegou até o nome de Carlos Alberto Pereira.

Apesar de o policial RONELSON afirmar em juízo que a identificação do alvo ‘GORDÃO’ se chegou ao nome CARLOS por meio de informações de outras investigações, não há nos autos nenhum documento ou mesmo informação segura neste sentido, lembrando que a OS n. 3358, sequer aportou nos autos satisfatoriamente cumprida.

A propósito, o acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA ao ser interrogado em juízo afirmou categoricamente não conhecer nenhum dos alvos investigados nesta operação.

Da mesma maneira, os demais acusados negaram conhecer a pessoa do acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA.

Assim, não logrando êxito o Ministério Público em produzir provas concretas acerca da autoria delitiva especificamente do acusado CARLOS ALBERTO, deve o acusado, no caso em tela, ser socorrido pelo basilar princípio in dubio pro reo, pois meras conjecturas não são suficientes para sustentar uma condenação, vez que a mesma deve estar alicerçada em prova clara, positiva e indiscutível.

(...)

Ressalto. por derradeiro, que o acusado CARLOS ALBERTO PEREIRA está sendo absolvido não pela ausência de prova da associação ao tráfico – já que neste aspecto sobram elementos probatórios em desfavor do alvo ‘GORDÃO’ –, mas sim porque ausentes provas da vinculação do réu ao referido epiteto ou mesmo aos números telefônicos interceptados [(55) 9201-2116 e (66) 9213-7124].

De mais a mais, a só absolvição do réu CARLOS ALBERTO PEREIRA por conta da deficiência de provas de sua vinculação ao alvo de epiteto ‘GORDÃO’, ainda que exercesse o papel de líder do grupo, não afasta o crime de associação ao tráfico em relação aos demais alvos identificados, posto que se exige certeza da existência de outro membro e não da identificação de todos os integrantes da associação, consoante iterativa jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Segundo a melhor doutrina, por mais que as autoridades policiais não tenham logrado êxito na identificação de todos os integrantes da associação, é perfeitamente possível que apenas um agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que se tenha a certeza da existência do outro membro. (...)" (AP n. 9495212017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDACAMARACRIMINAL, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017).”

Por outro lado, em relação aos apelados
Cleriel, David e Rhuan
, não se
verifica nenhum indicativo da permanência e da estabilidade da conduta entre eles.

O art. 35 da Lei n. 11.343/06 dispõe:
“Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 desta Lei”
.

A associação para o tráfico exige o ajuste de vontades de ao menos duas pessoas.

No caso, embora demonstrada a prática da traficância pelos apelados
Cleriel, David e Rhuan
,
as provas não são claras e inequívocas no sentido de que houve estabilidade e vínculo associativo entre eles e os demais comparsas, demonstrando que eles se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico.

Não há dados nos autos que revele
um vínculo coordenado, estável e, especialmente, permanente entre os apelados para a prática da traficância, consistente em requisito fundamental a sustentar a subsunção para o delito de associação para o tráfico.

Ressalta-se que o delito de associação ao tráfico não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes sendo indispensável para a sua configuração a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade à prática do crime visado. Além disso, a associação não pode ser presumida.

A propósito, colaciono julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENSÕES COMUNS DOS APELANTES - AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO DE DROGAS E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, APELANTES USUÁRIOS, REGIME FECHADO INIDÔNEO E DESPROPORCIONAL - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO E ALTERAÇÃO DE REGIME - CONCURSO DE AGENTES, CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE [RECEBIMENTO DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA] E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS [PORÇÕES E PEDRAS] - DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA - NARRATIVAS COERENTES DE POLICIAIS MILITARES – TRÁFICO ‘FORMIGUINHA’ - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE POR COMERCIALIZAR DROGAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 3 - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS E/OU DESCLASSIFICATÓRIAS IMPERTINENTES – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO INDICAÇÃO DE HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E REPARTIÇÃO DOS LUCROS ENTRE OS APELANTES - INEXISTÊNCIA DE CAMPANAS OU DILIGÊNCIAS POLICIAIS QUE DEMONSTREM A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA SUPOSTA ASSOCIAÇÃO - APREENSÃO DE DROGA DECORREU DE NOTÍCIA ANÔNIMA - FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INDIVÍDUO NO SUPOSTO GRUPO CRIMINOSO NÃO COMPROVADA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 5 - ARESTO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE SE IMPÕE - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - CPP, ART. 386, VII - PENA PELO TRÁFICO DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE DOS APELANTES - REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE PARA ABSOLVER OS APELANTES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, COM REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. (...)

3). A tipificação da associação do tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, ‘para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância’ (TJMT, Enunciado Criminal 5).

(...).”
(N.U 0000438-35.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AGENTE ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS MOLDES DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEMONSTRADA A DESISTÊNCIA DA CONDUTA DE “TRANSPORTAR” DROGA INSTANTES ANTES DO SEU INÍCIO – FASE PREPARATÓRIA IMPUNÍVEL – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE UMA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÂNIMO ASSOCIATIVO, DA ESTABILIDADE E DA PERMANÊNCIA – MERO CONCURSO EVENTUAL DE AGENTES – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(...)

2. Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a manutenção da absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico. 3. Absolvição mantida. Apelo ministerial desprovido, em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.”
(N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - EXISTÊNCIA DUVIDOSA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTABILIDADE E ESTRUTURA CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – CONCURSO DE AGENTES - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos acusados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, impõe-se a absolvição dos apelantes.”

(N.U 0005589-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Importante registrar que foram 5 (cinco) períodos de interceptação telefônica e n
ão se logrou êxito a revelar o vínculo associativo entre Cleriel, David e Rhuan com os demais acusados.

Reproduzo a análise da prova realizada pelo juízo
a quo
:

“Veja, pois, que o acusado CLERIEL foi convidado para transportar especificamente a droga que ensejou sua prisão em flagrante delito, resumindo, pois, sua participação neste episódio fático.

O mesmo se diz com relação ao acusado RHUAN que, à exceção do fato que ensejou sua prisão em flagrante, apesar de acontecer já no final da operação, não foi visto sua participação no grupo criminoso em nenhum outro momento, ficando, nítido que seu recrutado se deu exclusivamente para aquele transporte específico de drogas, na condição de motorista.

Ademais, o acusado RHUAN e os réus JOÃO BATISTA e ANTONIO, foram processados pelo delito de associação ao tráfico por conta da apreensão dos 242kg (duzentos e quarenta e dois quilos) de maconha, apreendido na cidade de Rondonópolis/MT, e todos eles foram absolvidos da referida infração associativa ao tráfico, no julgamento da Apelação n. 74.454/2016 e 35.422/2017, exatamente por restar ausente o vínculo associativo entre eles.

O acusado DAVID, do mesmo modo, não se extrai elementos seguros para vislumbrar sua associação. Ainda que os áudios interceptados tenham revelado seguramente que o mesmo pretendia transportar o veículo modelo GM/S10 até Mato Grosso Sul para servir de moeda de troca por droga e depois, voltar de lá transportando entorpecente, sua participação no crime não se firmou como estável.

Se extrai do próprio diálogo havido entre ele e o réu ADRIANO (fls. 393), quando do convite para fazer o transporte do veículo GM/S10, que o mesmo mostrou pouco conhecimento das atividades do grupo até então exercidas pelos réus ADRIANO, JOAO BATISTA, e vulgo ‘GORDÃO’. tanto que sugeriu ao grupo para ‘trabalhar’ com outro pessoal em Mato Grosso do Sul, que não fosse o povo da CINTIA (ora ré nesta operação).

A propósito, a policial ERICA ao ser inquirida em juízo foi cautelosa em lembrar que o acusado DAVID falava pouco nas interceptações telefônicas, chegando a passar despercebida sua participação nas atividades do grupo criminoso.

Com relação aos réus CLERIEL e RHUAN, a mesma policial ERICA foi cautelosa em ressaltar que ambos tiveram uma participação pontual no grupo criminoso, especificamente na única viagem que cada um empreendeu e se deu a apreensão de drogas, com a prisão em flagrante delito.

Assim, conclui-se, pois, que a participação pontual dos acusados DAVID, CLERIEL e RHUAN se deu especificamente por força do recrutamento como motorista específico daquela atividade ilícita do qual cada um foi abordado e preso em flagrante delito.

Apesar de a operação durar mais de 03 (três) meses de interceptação telefônica e averiguação de campo em tempo real, não foi identificada nenhuma outra participação dos acusados DAVID, CLERIEL e RHUAN em outra empreitada criminosa pelo grupo criminoso, muito menos animus associativo, reforçando, mais uma vez, que suas participações se deram de forma pontual e específica, típico de coautoria e não associação.”
(
sic
p. 14 do ID. 58293846 e p. 1 e 2 do ID. 58293847)

Nesse contexto, não caracterizada a

associação para a prática da traficância, mantém-se a absolvição dos apelados
Cleriel, David e Rhuan das imputações do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público, e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de João Batista, Adriano e Antônio
,
para redimensionar suas penas-bases, tornando as penas definitivas de
João Batista Vieira dos Santos em
7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1003 (um mil e três) dias-multa; de
Adriano Alves de Souza em
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa e de
Antônio Aparecido Nascimento Santana em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021